Tribunal: TJBA
Processo: 0500060-19.2016.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500060-19.2016.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:

APELADO: EDMUNDO SILVA FILHO

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAMU.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PAGAMENTO DE SALÁRIO. CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA
.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º
0500060-19.2016.8.05.0040
, em que figuram como apelantes
MUNICIPIO DE CAMAMU

e como apelado o
EDMUNDO SILVA FILHO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR